Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710159-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS ROSENDO DOS SANTOS APELADO: PATRICIA SOUSA DE OLIVEIRA KALOUT, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, bem como à preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora